Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-72.2024.8.11.0048
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000145-72.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELLA OLIVEIRA CASTRO DE LIMA - CPF: 710.409.861-53 (APELADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA VIA PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA RETENÇÃO DE VALORES CREDITADOS INDEVIDAMENTE EM CONTA DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores ajuizada por correntista, determinando a devolução de R$ 81.275,61, indevidamente retidos após transferência equivocada via PIX. A instituição financeira alega ilegitimidade passiva e sustenta que não possui relação jurídica com a autora, tampouco responsabilidade pela digitação errônea da chave PIX. Afirma que parte do valor foi restituída e o saldo remanescente foi automaticamente compensado com débitos do correntista destinatário, não tendo mais disponibilidade sobre tais recursos. Pleiteia a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados em 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela retenção de valores decorrentes de transferência equivocada para conta de terceiro; (
ii
) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da cooperativa ré decorre da omissão em adotar medidas eficazes para devolução integral do valor transferido indevidamente, mesmo após ciência do equívoco e da inexistência de causa lícita para retenção.

A prestação do serviço bancário encontra-se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração de defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal.

A compensação automática do valor com débitos do correntista beneficiário, sem prévia análise da origem dos recursos e sem consentimento do remetente, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade da instituição financeira.

A jurisprudência reconhece o dever de restituição em casos de transferência bancária equivocada, sendo ilegítima a retenção de valores que ensejem enriquecimento sem causa, inclusive quando utilizados para quitação de débitos do titular da conta.

A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta,
pois
a instituição financeira, ao permitir a apropriação indevida do valor, concorre para o dano experimentado pela autora.

Inexistindo abuso ou desproporcionalidade, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pela não devolução de valores creditados indevidamente em conta de terceiro, quando, cientificada do erro, deixa de adotar medidas eficazes para sua restituição.

A compensação automática com débitos do titular da conta não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando inexistente causa legítima para a apropriação do valor transferido por engano.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo legítima sua fixação em 15% sobre o valor da condenação, quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CC,
arts
. 884 e 927; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1002108-78.2019.8.26.0079, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 22.09.2020; TJ-DF, AC 0033096-92.2014.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 28.06.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1000145-72.2024.8.11.0048

Apelante (s):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

Apelado (s):
DANIELLA OLIVEIRA CASTRO DE LIMA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, com
o
fito de reformar a sentença que, nos autos d
a ação de restituição de valores,
que
lhe
move
DANIELLA OLIVEIRA CASTRO DE LIMA
,
julgou procedente a ação para
determinar que a
ré pr
oceda com a restituição do valor retido

indevidamente
(R
$

81.275,61
) à
requerente.
Ainda
, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Suscita preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que não possui relação jurídica com a autora e não praticou qualquer ato ilícito que justifique sua inclusão no polo passivo. Sustenta que a autora realizou transferência equivocada diretamente para a conta de terceiro (Sr. Bruno
Munerato
da Silva), sem que a cooperativa tenha concorrido para o erro ou dele se beneficiado. Argumenta que não houve relação contratual ou negocial entre as partes, tampouco omissão ou conduta culposa da instituição financeira, de modo que não se pode imputar-lhe responsabilidade pelo ressarcimento
do valor transferido por engano
.

A parte apelante sustenta que
não pode ser responsabilizada pela falha na digitação da chave PIX, cuja responsabilidade seria exclusiva da autora. Alega que, tão logo notificada, atuou para recuperar o valor transferido, conseguindo restituir parcialmente o montante – R$ 75.624,39 –, sendo que a quantia remanescente (R$ 81.275,61) foi compensada com débitos do beneficiário da conta, de forma automática, não tendo a cooperativa domínio sobre o saldo indisponível.

Argumenta, ainda, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor e impor à cooperativa a responsabilidade pela devolução de valores que não se encontram mais em sua esfera de disponibilidade, rompendo o nexo de causalidade exigido pelo art. 14 do CDC.

Requer
o provimento do recurso para a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, considerando os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.

Co
ntrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
276582904
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se a cooperativa apelante pode ser responsabilizada pela retenção do valor remanescente de transferência bancária equivocada realizada pela autora.

De início,
salienta-se que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e será com ele analisada.

Entendo que n
ão merece prosperar a pretensão recursal.

É incontroverso nos autos que a autora, ao realizar o pagamento pela aquisição de gado, efetuou uma transferência via PIX no valor de R$ 156.900,00 para conta bancária diversa da ajustada, titularizada por Bruno
Munerato
da Silva, correntista da cooperativa ré. Igualmente incontroverso é o fato de que parte do montante – R$ 75.624,39 – foi restituído após diligências junto ao destinatário e à cooperativa, restando pendente a quantia de R$ 81.275,61, que foi automaticamente compensada com débitos existentes na conta de Bruno, segundo alegação da instituição financeira.

Ainda que se reconheça que a transferência equivocada tenha decorrido de erro da própria autora ao inserir a chave PIX incorreta, tal circunstância, por si só, não exime a responsabilidade da instituição financeira que, ciente do equívoco e da inexistência de causa lícita para apropriação do valor, não adotou providências efetivas para sua
devolução integral, tampouco justificou de forma idônea a legitimidade da retenção do saldo remanescente.

O serviço bancário prestado ao consumidor encontra-se sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor
e a
plica-se, portanto, a teoria da responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14, sendo prescindível a demonstração de culpa da prestadora de serviço, bastando a ocorrência de defeito na prestação, o dano e o nexo causal
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço
é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a
verificação de culpa.

Certo é que a
forma de elidir essa responsabilidade é por meio da prova de causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito externo ou fato de terceiro, o que, no caso, não restou configurado.

Ao contrário, a cooperativa contribuiu de forma direta para o agravamento do prejuízo da autora, ao permitir, sob sua supervisão, a apropriação do valor por seu cliente, ainda que por meio de mecanismo automático de compensação de dívidas
e n
ão se pode admitir que, em um sistema regulado e informatizado
como o bancário, o valor recebido por engano possa ser retido sem o consentimento do remetente e sem nenhuma providência eficaz para bloqueio ou devolução imediata.

A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a instituição financeira responde pela não devolução de valores creditados indevidamente em conta de terceiro, sobretudo quando instada a agir de modo a evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e da própria instituição, que se beneficia da operação e tem plenas condições técnicas de reverter o equívoco.

A propósito:

“
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Transferência bancária realizada por engano, em razão de erro de funcionária da autora. Depósito equivocado efetivado na conta bancária do réu. Enriquecimento sem justa causa. Utilização da quantia para quitação de débitos bancários. Restituição que é devida. Inteligência do artigo 884 do Código Civil. Precedentes. Litigância de má-fé inocorrente. Sentença mantida. Recurso desprovido
”
(TJ-SP - AC: 10021087820198260079 SP 1002108-78 .2019.8.26.0079, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 22/09/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2020)
.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IN REM VERSO. DEPÓSITO EQUIVOCADO EM CONTA CORRENTE. RECUSA DE RESTITUIÇÃO PELO CORRENTISTA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Toda e qualquer migração patrimonial, para se revelar legítima aos olhos do Direito, deve ter o respaldo da ordem jurídica. II. Pleito de devolução de depósito equivocado feito pelo banco na conta de correntista pode ter por fundamento jurídico o instituto do enriquecimento sem causa. III. Quem recebe o que não lhe é devido incrementa o seu patrimônio sem lastro jurídico algum e por isso fica obrigado a restituir. IV. Recurso conhecido e desprovido” (TJ-DF 20140111359559 DF 0033096-92.2014 .8.07.0018, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/07/2017.
Pág
.
: 341/350).

Por outro lado, a
tese de que a cooperativa apenas atuou como depositária do valor, sem responsabilidade por sua destinação, não se sustent
a já que a
partir do momento em que foi cientificada do equívoco e que restou demonstrado que o beneficiário não possuía qualquer título jurídico sobre o numerário – tendo, inclusive, declarado que não lhe pertencia –, cabia à instituição adotar medidas para resguardar o direito de terceiro prejudicado, ainda que em sede judicial, o que não ocorreu.

Quanto à alegação de ausência de nexo causal, não merece guarida
, porquanto a
omissão da instituição financeira em agir com diligência após a ciência do erro, permitindo a apropriação do valor e deixando de efetivar o estorno dos recursos, configura nexo direto com o dano sofrido pela autora, sendo plenamente aplicável o art. 927 do Código Civil e o art. 14 do CDC.

Também não prospera o pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação
, já que o
montante fixado observa os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, considerando-se a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, a resistência da ré e a complexidade da matéria
e n
ão se verifica, aqui, nenhuma ofensa aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade a justificar a minoração pretendida.

Assim, diante do conjunto probatório e da jurisprudência dominante, concluo que a sentença não comporta reforma, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025